Tribunal: TJSP
Processo: 1011889-15.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL (VEÍCULO AUTOMOTOR) – AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Relação de consumo. Aquisição de veículo zero quilômetro. Contratos de venda e compra e cessão de crédito. Negócio jurídico complexo e plurilateral. Resolução pela consumidora. Possibilidade. Nos termos dos arts. 18 e 20 do CDC, comprovada a existência de vício do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL (VEÍCULO AUTOMOTOR) – AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Relação de consumo. Aquisição de veículo zero quilômetro. Contratos de venda e compra e cessão de crédito. Negócio jurídico complexo e plurilateral. Resolução pela consumidora. Possibilidade. Nos termos dos arts. 18 e 20 do CDC, comprovada a existência de vício do produto e do serviço, é de rigor a rescisão contratual, respondendo o fornecedor pela devolução da quantia paga pelo consumidor. Laudo jurispericial conclusivo e assaz esclarecedor, com aptidão de fornecer seguro juízo de certeza ao sentenciante. Restituição dos valores nos limites pactuados. Responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de fornecimento (CDC, art. 25, § 1o). Instituição financeira que é parte na relação negocial, e deve ser responsabilizada, apenas, pela devolução dos valores pagos pelo autor a título de financiamento. Danos morais presentes. Aborrecimentos que não se limitaram à má execução do contrato. Indenização mantida, pois adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente modificada, apenas quanto à devolução do bem. Manutenção da sucumbência. Pertinência subjetiva da demanda bem definida. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DO BANCO PROVIDO EM PARTE. RECURSOS DA CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE DESPROVIDOS.